Tribunal: TJSP
Processo: 1006554-32.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Prestação de serviços. Tarifa de fornecimento de água e coleta de esgoto. Sistema de economias múltiplas para prédios não residenciais. Condomínio composto por unidades autônomas com destinação comercial, que visa à modificação da metodologia de cálculo de cobrança adotada pela ré. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só do Condomínio autor, que visa à reforma parcial da

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Prestação de serviços. Tarifa de fornecimento de água e coleta de esgoto. Sistema de economias múltiplas para prédios não residenciais. Condomínio composto por unidades autônomas com destinação comercial, que visa à modificação da metodologia de cálculo de cobrança adotada pela ré. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só do Condomínio autor, que visa à reforma parcial da sentença, para a condenação da ré na restituição do indébito não prescrito e no pagamento integral dos ônus sucumbenciais, com o arbitramento da honorária sobre o valor da condenação. EXAME: matéria discutida nos autos que foi amplamente debatida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2263215-97.2021.8.26.0000, que concluiu pela "legalidade do Decreto no 41.446/96, no quanto à política tarifária de cobrança pelo critério de única economia aos segmentos não-residenciais em que há uma única ligação do imóvel com a rede, destinando-se o critério de múltiplas economias apenas ao segmento residencial". Necessária a observância da tese jurídica firmada no mencionado IRDR, "ex vi" do artigo 932, inciso V, alínea "c", do Código de Processo Civil. Ausência de irregularidade no método de cobrança adotado pela ré. Circunstância que afasta a pretensão de repetição de indébito. Ausência, contudo, de Recurso por parte da ré, que inviabiliza a modificação da sentença (vedação a "reformatio in pejus"). Ausência de condenação que impõe o arbitramento da verba honorária sucumbencial sobre o valor da causa, "ex vi" do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*